Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
D E CISÃO O presente habeas corpus foi distribuído no plantão judicial, ao e. Desembargador SÉRGIO ROCHA, que indeferiu o pedido liminar (ID 35063930). Compulsando os autos, não verifico a presença de fatos novos capazes de alterar o decisum. Assim, reitero a decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista. Requisitem-se informações. A d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.